Tribunal: STJ
Processo: 0727857-08.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689945 - DF (2024/0253177-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES
ADVOGADO
: ANTÔNIO GILVAN MELO - DF005974
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 29c73410-fce2-4370-82ac-a9dc53a4f678

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689945 - DF (2024/0253177-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES
ADVOGADO
: ANTÔNIO GILVAN MELO - DF005974
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim
ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS
ELABORADOS
PELA
CONTADORIA JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO
PELO
JUÍZO
SINGULAR.
IMPUGNAÇÃO. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE,
DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS
EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão
veiculada por meio do anterior agravo de instrumento e, estando o presente
processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de
instrumento deve ser, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. A presente
hipótese consiste em definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada
para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante. 3. A
respeito do tema convém observar inicialmente que os parâmetros a serem
utilizados para o cálculo do valor do débito já foram objeto de análise pela
Egrégia 2a Turma Cível, por duas vezes. 3.1. Em acréscimo é perceptível que
as partes tiveram a oportunidade de requerer esclarecimentos a respeito dos
cálculos formulados pela Contadoria Judicial, que elaborou as respectivas
respostas aos questionamentos feitos em diversas oportunidades antes da
homologação pelo Juízo singular, tendo sido mantido o valor inicialmente
apontado como correto. 4. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo
gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância
dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados
diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido
contrário. 4.1. As alegações deduzidas pela devedora, ora agravante, foram
devidamente rejeitadas pelo Juízo singular na decisão agravada,
oportunidade em que destacou a necessidade de prevalência dos cálculos
Documento eletrônico VDA50127675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: ea3675bb-4c61-4d54-950e-96f2285d23d9

elaborados pela Contadoria Judicial. 4.2. A singela divergência entre os
cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a devedora
entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos
índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. 5. Os
argumentos articulados pela recorrente em suas razões recursais não são
suficientes para infirmar as conclusões adotadas pela Contadoria Judicial,
tendo em vista que os parâmetros utilizados para o cálculo do valor do
débito foram objeto de exaustiva análise, inclusive por meio de atos
decisórios já acobertados pelos efeitos da coisa julgada. 6. Agravo interno
não conhecido. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido" (e-STJ fls.
68/69).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 115/116).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, aduzindo que teria havido negativa de prestação
jurisdicional porque o Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à
impossibilidade de a douta contadoria do Juízo utilizar-se de índices de atualização
monetária diversos daqueles utilizados pelo próprio TJDFT.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
definição da base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito e
à prevalência dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, conforme se verifica
do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir corretamente a base de
cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela
agravante.
A respeito do tema convém observar inicialmente que os
parâmetros a serem utilizados para o cálculo do valor do débito já foram
objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento de
agravo de instrumento anterior (autos no 0707762-30.2018.8.07.0000),
oportunidade em que foi determinada a observância do fator de atualização
definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AR Esp
no 573.927.
(...)
A questão aludida foi novamente examinada pela Egrégia 2a
Turma Cível por ocasião do julgamento de outro recurso de agravo de
instrumento (autos no 0703918-38.2019.8.07.0000), oportunidade em que foi
mais uma vez esclarecido que o cálculo em questão deve observar o
parâmetro estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no AR Esp
no 573.927.
(...)
Além disso, é importante ressaltar que o Juízo singular foi
assistido pela Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo do valor do
débito a ser solvido, de acordo com os parâmetros já definidos nos acórdãos
Documento eletrônico VDA50127675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: ea3675bb-4c61-4d54-950e-96f2285d23d9

aludidos, como é possível observar pelo teor do documento referido no Id.
138692795 dos autos do processo de origem. Aliás, as partes tiveram a
oportunidade de requerer esclarecimentos a respeito dos cálculos formulados
pela Contadoria Judicial, que elaborou as respectivas respostas aos
questionamentos feitos em diversas oportunidades antes da homologação
pelo Juízo singular, tendo sido mantido o valor inicialmente apontado como
correto (Id. 144513345, Id. 148666790, Id. 155298197 e Id. 158168132 dos
autos do processo de origem).
Convém acrescentar que os cálculos elaborados pelo órgão
auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e
de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem
ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em
sentido contrário.
As alegações deduzidas pela devedora, ora agravante, foram
devidamente rejeitadas pelo Juízo singular na decisão agravada,
oportunidade em que destacou a necessidade de prevalência dos cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial.
A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão
auxiliar do juízo e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza
a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia
utilizada pela Contadoria Judicial.
(...)" (e-STJ fls. 73/75).

Além disso, ao rejeitar os aclaratórios reforçou o seguinte:

"(...)
Nota-se que a contradição sustentada pela embargante se refere à
discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a
solução que a recorrente entende adequada, mais precisamente no que diz
respeito aos cálculos utilizados para a definição do valor do débito a ser
solvido.
Nesse contexto, é possível verificar que a recorrente, ao reafirmar
a ocorrência de equívoco nas conclusões adotadas pela Contadoria Judicial,
sustentou a existência de supostos erros de julgamento, 'consistentes na
avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito'[1]. No
entanto, não está presente a alegada contradição no acórdão embargado,
convém insistir.
(...)" (e-STJ fl. 119)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
Documento eletrônico VDA50127675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: ea3675bb-4c61-4d54-950e-96f2285d23d9

fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:03
Código de Controle do Documento: ea3675bb-4c61-4d54-950e-96f2285d23d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.689.945 / DF
Número Registro: 2024/0253177-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076236919888070001 00239935920078070001 00324459220068070001 00361457620068070001
00361474620068070001 00561632120068070001 00980237020048070001 07278570820238070000
20040110980232
20060110324457
20060110361452
20060110361477
20060110561635
20070110239936
239935920078070001
324459220068070001
361457620068070001
361474620068070001
561632120068070001
7278570820238070000
76236919888070001
980237020048070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO : ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES
ADVOGADO : ANTÔNIO GILVAN MELO - DF005974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50972647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:26
Código de Controle do Documento: a57c0c60-7f2f-4e8a-b0a5-d2091a732bc4

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:26
Código de Controle do Documento: a57c0c60-7f2f-4e8a-b0a5-d2091a732bc4